Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE DETERMINOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso do Ministério Público e reformou a decisão que havia rejeitado a denúncia pela suposta prática da contravenção penal de porte de arma (art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41), determinando o regular prosseguimento da ação penal. A Defesa alega ausência de materialidade delitiva, por inexistência de apreensão formal da arma branca, e requer o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão da Turma Recursal incorreu em flagrante ilegalidade ao receber a denúncia com base em elementos não periciados, como foto e relato policial; (ii) avaliar se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, reconhecendo que a materialidade da contravenção penal pode ser demonstrada por outros meios, como fotografia da faca e relatos constantes no registro policial, sendo suficiente, nessa fase, para justificar o recebimento da denúncia.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
5. A Turma Recursal, instância competente para revisar decisões dos Juizados Especiais, enfrentou de forma expressa os argumentos defensivos, não cabendo nova análise do mérito por outro órgão colegiado, sob pena de desvirtuar o sistema recursal previsto para os Juizados Especiais.
6. O reconhecimento da existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal não ofende, por si só, os princípios do devido processo legal ou da cadeia de custódia, especialmente quando a decisão está respaldada em elementos mínimos de prova da materialidade e autoria.
7. A via eleita se mostrou inadequada, especialmente por não se verificar, no restrito exame desta ação constitucional, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus não conhecido.